Tribunal: TJMT
Processo: 1040282-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040282-30.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA - CPF: 870.035.891-68 (AGRAVANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AMAURI MALHEIROS DOS SANTOS - CPF: 822.687.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Ação De Revisão De Faturas De Energia Elétrica C/C Pedido De Dano Moral. Inexistência De Prova Mínima De Irregularidade. Consumidora Não Viabilizou A Realização De Perícia.
Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto
por consumidora
em virtude de decisão monocrática
que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica
, reformou a sentença
e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de faturas de consumo cumulada com indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

i) a ausência de prova técnica decorrente da mudança de imóvel da consumidora constitui cerceamento de defesa;

ii
) os documentos internos da concessionária são suficientes para comprovar a regularidade das cobranças;
e
iii
) houve falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização por danos morais.

III. razões de decidir

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4.
A inversão do ônus da prova não exime a autora do dever de apresentar prova mínima da irregularidade alegada.

5.
A autora não apresentou elementos objetivos sobre a anomalia no consumo e inviabilizou a realização da perícia técnica ao deixar o imóvel.

6.
A concessionária demonstrou a regularidade das medições e das cobranças, não se verificando ilicitude ou falha na prestação do serviço.

7.
A referência ao estado civil da autora não configura julgamento ultra petita, sendo mero elemento de reforço argumentativo.

IV. dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima da alegada irregularidade. 2. A inviabilização da prova pericial por fato imputável à parte autora afasta alegação de cerceamento de defesa. 3. A apresentação de documentos internos e vistoria técnica não impugnada é suficiente para comprovar a regularidade do serviço. 4. A negativa de indenização por dano moral é cabível quando não demonstrada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1040890-23.2021.8.11.0041, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2024, DJE 14.10.2024;

TJMT,
Recurso Inominado no 1012443-40.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 17.06.2025, DJE 17.06.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1038988-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2025, DJE 19.04.2025;

TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Genicelma
Oliveira Reis da Costa

em virtude da decisão monocrática que deu
provimento ao Recurso de Apelação interposto
pel
a
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

e julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão das Faturas de Consumo de Energia c/c Pedido de Dano Moral
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese,
que

a decisão agravada se amparou exclusivamente
em
prints
de telas sistêmicas e relatórios internos produzidos unilateralmente pela concessionária, afastando, sem justificativa idônea, as provas documentais, lógicas e proporcionais valoradas pelo Juízo de origem.

Relata que não ocorreu intimação para acompanhamento da perícia técnica, tampouco foi oportunizada manifestação quanto ao cancelamento do exame, circunstância que configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a sentença reconheceu, com base em elementos concretos dos autos, a incompatibilidade entre o consumo faturado e o padrão de uso residencial do imóvel, ocupado apenas pela Agravante e seu filho, além da
falta
de justificativa plausível para as elevações abruptas das faturas, fundamentos desconsiderados pela decisão monocrática.

Alega que a decisão extrapola os limites da lide ao afirmar que os documentos pessoais da
A
utora indicariam estado civil diverso do alegado, embora tal circunstância não tenha sido objeto de controvérsia
muito menos
de impugnação pela parte adversa
, de modo que
julgamento
ultra petita
.

Afirma
que inexiste prova técnica válida da concessionária, pois não houve lavratura de TOI nem verificação regular do medidor, em desacordo com o art. 129 da Resolução
Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, além de apontar contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor

e omissão quanto ao dano moral reconhecido na sentença.

Ao final, requer
o provimento do Recurso
para que o
C
olegiado reforme a decisão monocrática e restabeleça a sentença de primeiro grau
.

Nas contrarrazões,
a Concessionária
pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida

pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos
autos da
Ação de Revisão das Faturas de Consumo de Energia c/c Pedido de Dano Moral
proposta por
Genicelma
Oliveira Reis da Costa
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela provisória, reconheceu a abusividade das faturas indicadas, determinou a revisão do consumo com base na média mensal de 240 kWh, afastou juros, correção e multa, e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescida de juros pela taxa SELIC desde a citação e correção pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A Concessionária
sustentou
, em síntese, que não há irregularidade nas faturas impugnadas, as quais foram calculadas conforme leitura regular no medidor e dentro das normas da concessionária. Afirm
ou
que a vistoria realizada em 25/03/2019 (OS no 53036562) não constatou qualquer anormalidade no aparelho de medição, o que comprova a inexistência de defeito no serviço prestado.

Aleg
ou
que os valores cobrados refletem o consumo efetivo registrado, e que variações no montante das faturas decorrem de fatores externos, como uso de equipamentos, temperatura, bandeiras tarifárias e tributos incidentes sobre a energia elétrica.

Defend
eu
que não houve falha na prestação do serviço nem conduta ilícita capaz de gerar dever de indenizar, pois a cobrança das faturas está amparada pela legislação e pela regulamentação da ANEEL, tratando-se de exercício regular de direito.

Ressalt
ou
que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Na decisão monocrática proferida na data de
10
/10
/2025
, dei provimento ao
Apelo

interposto pel
a
Concessionária

e julguei improcedentes os pedidos iniciais
, invertendo o ônus sucumbencial, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada foi proferida em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que a matéria objeto do recurso encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

No caso, a decisão agravada amparou-se no entendimento consolidado de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de produzir prova mínima acerca da
alegada irregularidade nas cobranças, ônus do qual não se desincumbiu, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Verificou-se, ainda, que a concessionária demonstrou a regularidade das medições e das cobranças por meio de registros sistêmicos e vistoria técnica realizada em 25/03/2019, sem constatação de anomalia no medidor, inexistindo prova técnica apta a infirmar tais elementos ou a justificar o refaturamento pretendido.

Do mesmo modo, consignou-se que a inviabilidade da prova pericial decorreu de conduta atribuída à própria autora, que não viabilizou a realização do exame técnico, circunstância que reforça a fragilidade do conjunto probatório e afasta o reconhecimento de falha na prestação do serviço ou de dano moral indenizável.

Contudo, inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática deu provimento à apelação da concessionária com base exclusiva em documentos unilaterais, desconsiderou as provas que evidenciavam a discrepância entre o consumo faturado e o perfil residencial do imóvel, afastou indevidamente os fundamentos técnicos e lógicos adotados na sentença de primeiro grau, extrapolou os limites da lide ao apreciar fato não controvertido e
deixou de enfrentar o dano moral reconhecido em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica
.

Patente o equívoco da Agravante
, visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da
decisão agravada
.

Na hipótese,
Genicelma
Oliveira Reis da Costa ajuizou
Ação de Revisão das Faturas de Consumo de Energia c/c Pedido de Dano Moral e Tutela de Urgência
em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
sustentando a ocorrência de cobranças excessivas e incompatíveis com o padrão de consumo do imóvel que passou a ocupar após contrato de locação firmado em março de 2018, no qual afirma residir apenas com o filho. Alegou que, a partir de abril daquele ano, recebeu faturas com valores elevados, totalizando R$ 4.949,13 entre abril e outubro de 2018, com consumos entre 660 kWh e 877 kWh, que reputa incompatíveis com a realidade da unidade consumidora.

A controvérsia versa sobre a
regularidade das faturas de energia elétrica emitidas nos períodos de abril a outubro de 2018, janeiro e de agosto a dezembro de 2019, nos quais a Autora sustenta ter ocorrido elevação desproporcional do consumo registrado em sua unidade consumidora, que, segundo alega, não refletiria a realidade do imóvel residencial.

Desde logo,
impõe-se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes.

Todavia, ainda que aplicável o microssistema consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações deduzidas
. Cabe ao consumidor demonstrar, ao menos de forma indiciária, a ocorrência de irregularidade na medição ou desproporção nas cobranças, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, tem decidido reiteradamente esta Corte: “
A inversão do ônus da prova, não exime a parte autora consumidora, de fazer prova mínima de suas alegações.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 10408902320218110041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, publicado no DJE em 14/10/2024).

No caso, a Autora limitou-se a juntar as faturas impugnadas e a apresentar narrativa genérica acerca de uma suposta “média adequada de consumo” para duas pessoas, sem demonstrar, por meios objetivos, a efetiva realidade da unidade consumidora. Não há nos autos faturas pretéritas aptas à comparação histórica, relatório técnico independente, registro fotográfico das instalações, relação de cargas ou de equipamentos
elétricos, tampouco qualquer outro elemento idôneo que permita aferição segura da alegada anomalia no consumo.

A simples afirmação de média estimada de 120 kWh por pessoa, desacompanhada de suporte técnico mínimo, não se revela suficiente para infirmar a conclusão administrativa quanto à regularidade da medição.

A Concessionária, por sua vez,
apresentou em contestação registros sistêmicos de leitura regular, bem como informou a realização de vistoria técnica em 25/03/2019 (OS n. 53036562), na qual não foi identificada qualquer irregularidade no medidor da unidade consumidora, elemento que reforça a presunção de legitimidade das cobranças efetuadas.

Ressalte-se que a prova pericial foi regularmente deferida com a finalidade de apurar a média de consumo da unidade e a existência de eventual anomalia no medidor. Todavia, o perito judicial certificou que, ao comparecer ao endereço informado, não localizou a unidade consumidora, circunstância posteriormente confirmada pela própria Autora
,
que expressamente comunicou nos autos a mudança de residência em razão do encerramento do contrato de locação
.

Diante desse quadro, o
Juiz
a quo

determinou o cancelamento da perícia, restando inviabilizada a produção do exame técnico.

Nesse contexto, a inviabilidade da prova técnica não decorreu de indeferimento judicial, tampouco de exigência probatória desarrazoada, mas sim de fato superveniente imputável exclusivamente à parte autora, que deixou de viabilizar o acesso ao local indispensável à realização da perícia.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo, sobretudo quando a parte contribui diretamente para a frustração da prova que alega essencial à comprovação de seu direito.

Essa circunstância reforça a fragilidade do conjunto probatório apresentado, que já se mostrava insuficiente desde a petição inicial.

Assim, não se configura cerceamento de defesa, pois o meio probatório foi oportunizado e apenas não se concretizou por circunstância reconhecida pela própria Autora. A conclusão de insuficiência probatória, portanto, decorre da ausência de substrato mínimo e da impossibilidade prática de produção de prova técnica útil, o que preserva, de forma íntegra, a fundamentação adotada na decisão agravada.

Com efeito
, verifica-se que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois deixou de apresentar elementos mínimos aptos a
evidenciar irregularidade na medição, consumo atípico ou falha na prestação do serviço.

Inexistente
prova de erro na medição do consumo, não há suporte jurídico para o reconhecimento da abusividade das faturas, para a determinação de refaturamento com base em média destituída de respaldo técnico ou para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A vistoria administrativa apontou a regularidade do medidor, e tanto a suspensão do fornecimento quanto as cobranças decorreram do inadimplemento reconhecido pela própria autora, inexistindo qualquer ato ilícito imputável à Concessionária.

Dessa forma, impõe-se o afastamento integral dos pedidos iniciais, com a consequente improcedência da pretensão deduzida em juízo.

A corroborar com este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré apresenta documentos que comprovam a origem da dívida, tais como ordem de serviço com selfie e documento pessoal, ficha cadastral com extrato de
pagamentos e solicitações de serviço, cumprindo o ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Cabia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a inexistência do débito ou a quitação da obrigação, o que não ocorreu, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5. A negativação do nome da autora decorre de inadimplemento de obrigação regularmente contraída, não se caracterizando abuso ou ilicitude por parte da ré, configurando-se exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

6. A jurisprudência firmada no âmbito da Turma Recursal reconhece a validade de documentos unilaterais, não impugnados especificamente, para comprovar a origem da dívida, quando evidenciado o vínculo contratual e a cessão de crédito.

7. Ausente ilicitude na conduta da ré, não se verifica a configuração de dano moral indenizável.8. Diante da manifesta improcedência do agravo e da reiteração de tese já devidamente apreciada, impõe-se a aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A parte ré que apresenta documentos capazes de demonstrar a origem do débito, incluindo ordem de serviço, ficha cadastral e comprovantes de pagamento, se desincumbe do ônus probatório quanto à legitimidade da cobrança. 2. A negativação do nome do devedor por dívida regularmente contraída constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 3. Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência ou quitação da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 5%, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II; art. 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025238-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06/11/2023, DJE 13/11/2023. (TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominada Cível 1012443-40.2024.8.11.0002, relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, publicado no DJE em 17/06/2025). (sem negrito no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. Restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

5. Inexiste dano moral quando não há prova de conduta abusiva ou irregular por parte da instituição financeira, não sendo devida indenização sob tal fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando
comprovada a assinatura do contrato e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor, sendo incabível a revisão do débito ou a indenização por dano moral sem prova de abusividade ou irregularidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1038988-98.2022.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, publicado no DJE em 19/04/2025).

Por fim, r
egistre-se que, a menção na decisão agravada, de que “
os documentos pessoais juntados pela própria Autora consignam o estado civil como casada, em contraste com a alegação de residência exclusiva com o filho, circunstância que fragiliza a narrativa acerca do perfil de consumo invocado e compromete a verossimilhança da versão apresentada
”, não configura extrapolação dos limites objetivos da lide, tampouco apreciação de questão estranha à controvérsia devolvida à instância revisora.

O Recurso de Apelação
interposto pela Ré
devolveu integralmente ao Tribunal o exame da regularidade das faturas e da verossimilhança das alegações de consumo
incompatível, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, é legítimo ao julgador valorar os elementos constantes dos autos, inclusive aqueles relacionados à coerência interna da narrativa fática apresentada, sem que isso implique inovação decisória ou julgamento além do pedido.

A referência ao estado civil da Autora, tal como consignada na decisão agravada, não constituiu fundamento autônomo ou determinante da improcedência, mas mero elemento acessório de reforço argumentativo, utilizado para avaliar a credibilidade do relato acerca do perfil de ocupação do imóvel e do padrão de consumo alegado. O núcleo decisório manteve-se ancorado na ausência de prova mínima, na regularidade administrativa constatada e na inviabilidade de produção de prova pericial útil, circunstâncias suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado.

Nessa linha, ainda que se desconsidere o referido excerto, o resultado do julgamento permaneceria inalterado, o que afasta, de forma inequívoca, qualquer mácula por julgamento
ultra petita
. Não houve concessão de providência diversa da postulada, tampouco apreciação de matéria estranha aos limites do pedido e da causa de pedir, mas apenas exercício regular do poder-dever de fundamentação do órgão julgador.

Em conclusão, mostra-se correta a decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação
interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por estar amparada em adequada valoração do conjunto probatório, bem como em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica,
desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio
Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024)
. (
sem destaque no original
)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026